Tribunal: TJDFT
Processo: 0000128-57.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RÉU REINCIDENTE - REGIME INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO – SÚMULA 269 DO STJ.
1. A reincidência e análise favorável da maioria das moduladoras do artigo 59 do Código Penal, em penas inferiores a quatro anos, determinam o regime semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.